Tribunal: TJSP
Processo: 1002463-27.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Autor pessoa física – Revogação – Inadmissibilidade – Réu impugnante não prova que o autor tem condições financeiras para custear o feito - Benefício mantido.
CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimos consignados – Mútuos bancários – Limitação de descontos em benefício previdenciário e conta corrente a 30% dos vencimentos líquidos do autor, que não perdem a natureza alimentar –

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Autor pessoa física – Revogação – Inadmissibilidade – Réu impugnante não prova que o autor tem condições financeiras para custear o feito - Benefício mantido.
CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimos consignados – Mútuos bancários – Limitação de descontos em benefício previdenciário e conta corrente a 30% dos vencimentos líquidos do autor, que não perdem a natureza alimentar – Admissibilidade - Aplicação do limite de 30% consolidado na jurisprudência desta Corte e do STJ – Responsabilidade civil – Indenização – Limitação dos descontos de empréstimos consignados na folha de pagamento em 30% dos vencimentos líquidos do autor não rende ensejo à indenização por dano moral – A observância do limite legal não torna as dívidas inexigíveis - Falta de conduta ilícita que possa ser imputada ao Banco-réu – Descabimento da indenização pretendida pelo autor – Pedido recursal de indenização por dano moral fundado no descumprimento pelo Banco-réu da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos que excedessem o patamar de 30% dos vencimentos líquidos do autor – Matéria nova e não conhecida – Apelação não conhecida neste tópico – Pretensão do Banco-réu de redução dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau – Descabimento - Sentença mantida – Honorários recursais – Aplicação na espécie – Honorários advocatícios majorados de R$ 800,00 para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso do réu desprovido e recurso do autor desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002463-27.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é
apelante/apelado JOSE DOS SANTOS, é apelado/apelante BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso do Banco-réu e negaram
acolhimento à parte conhecida do recurso do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002463-27.2019.8.26.0358 -Voto no
2
VOTO No: 44906
APEL.No: 1002463-27.2019.8.26.0358
COMARCA: Mirassol
APTES. : Jose dos Santos (Justiça Gratuita) E Banco do Brasil S/A
APDOS. : Os mesmos
SENTENÇA DO JUIZ: Marcelo Haggi Andreotti
JUSTIÇA GRATUITA Autor pessoa física
Revogação

Inadmissibilidade

Réu
impugnante não prova que o autor tem
condições financeiras para custear o feito -
Benefício mantido.
CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimos
consignados Mútuos bancários Limitação
de descontos em benefício previdenciário e
conta corrente a 30% dos vencimentos líquidos
do autor, que não perdem a natureza alimentar
Admissibilidade - Aplicação do limite de
30% consolidado na jurisprudência desta Corte
e
do
STJ

Responsabilidade
civil

Indenização
Limitação dos descontos de
empréstimos
consignados
na
folha
de
pagamento em 30% dos vencimentos líquidos
do autor não rende ensejo à indenização por
dano moral A observância do limite legal não
torna as dívidas inexigíveis - Falta de conduta
ilícita que possa ser imputada ao Banco-réu
Descabimento da indenização pretendida pelo
autor
Pedido recursal de indenização por
dano moral fundado no descumprimento pelo
Banco-réu
da
tutela
de
urgência
que
determinou a suspensão dos descontos que
excedessem
o
patamar
de
30%
dos
vencimentos líquidos do autor Matéria nova e
não conhecida Apelação não conhecida neste
tópico Pretensão do Banco-réu de redução
dos honorários advocatícios arbitrados em
primeiro grau
Descabimento - Sentença
mantida Honorários recursais Aplicação na
espécie Honorários advocatícios majorados
de R$ 800,00 para R$ 1.500,00, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002463-27.2019.8.26.0358 -Voto no
3
art. 85, § 11, do CPC/2015 Recurso do réu
desprovido e recurso do autor desprovido na
parte conhecida.
1. Recursos de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação e condenou o Banco-réu a limitar os
descontos das prestações mensais do mútuo (no benefício previdenciário
e em conta corrente do autor) a 30% dos seus vencimentos líquidos e a
pagar as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em
R$ 800,00.
Pugna o autor pela condenação do Banco ao
pagamento de indenização por dano moral pela não limitação do
descontos de valores e, ainda, pelo descumprimento da tutela de
urgência que o obrigou a suspender aquele prática (tutela deferida nos
termos do julgamento do A. I. no 2149119-40.2019.8.26.0000).
O Banco-réu impugna a justiça gratuita concedida ao
autor e sustenta a legitimidade dos descontos das prestações do mútuo
tal como previstos no contrato e pede ainda a redução dos honorários
advocatícios arbitrados pela sentença.
Recursos
tempestivos,
bem
processados
e
contrariados.
2.1. O Banco-réu não trouxe documentos suficientes
para afastar a presunção de que o autor não tem condições de arcar com
as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
Prova em contrário, em relação à suficiência de
recursos para o pagamento de custas e honorários, deve ser produzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002463-27.2019.8.26.0358 -Voto no
4
pela parte que faz a impugnação, como se vê da jurisprudência do
STJ:
“AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No
509.905-RJ (2003/0022253-7) Relator: Ministro Humberto Gomes de
Barros - AGRAVO REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA. Para o benefício de assistência judiciária basta requerimento
em que a parte afirme a sua pobreza, somente sendo afastada por prova
inequívoca em contrário a cargo do impugnante. Precedentes. VOTO:
Ministro Humberto Gomes de Barros (Relator): A Lei no 1.060/50, em
seus arts. 7o e 8o, prevê a revogação da assistência gratuita tão-somente
quando requerida pela parte contrária, desde que comprove a
inexistência ou o desaparecimento dos requisitos do Art. 4o da referida
lei. Não é o caso dos autos. O acórdão recorrido cassou o benefício por
entender que caberia ao assistido comprovar sua necessidade. Tal
posição é contrária ao entendimento do STJ. Alguns precedentes:
'PROCESSO CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA (LEI 1.060/50).1.
A presunção contida no art. 4o da Lei 1.060/50, quanto à declaração de
pobreza, dispensa o requerente de comprovação' (REsp 649.579/Min.
Eliana Calmon). 'PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL QUE
FAVORECE
AO
REQUERENTE.
O
ÔNUS
DA
PROVA
CONTRÁRIA RECAI SOBRE QUEM IMPUGNA. ART. 4o, § 1o, DA
LEI N. 1.060/50. Goza de presunção legal a declaração firmada sob as
penas da lei de que o pagamento das custas judiciais importará em
prejuízo do sustento próprio ou da família, somente sendo afastada por
prova inequívoca em contrário a cargo do impugnante. Recurso
conhecido e provido' (REsp 142.448/Min. César Rocha). 'Processual
civil. Recurso especial. Assistência judiciária gratuita. Estado de
pobreza. Prova. Desnecessidade. A concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de
pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado,
sendo irrelevante o fato de o pedido haver sido formulado na petição
inicial ou no curso do processo' (REsp 469.594/Min. Nancy Andrighi).
'Gratuidade de justiça. Para o benefício de assistência judiciária basta
requerimento em que a parte afirme a sua pobreza. (Art. 4o, § 1o, da Lei
1.060/50). Cumpre a outra parte provar o contrário. Caso em que se
procedeu à inversão de ônus da prova no particular. Recurso especial
conhecido e provido' (REsp 193.096/Costa Leite)”.
2.2. Assim decidiu esta 20a Câmara no julgamento do
A. I. no 2149119-40.2019.8.26.0000:
“É majoritário nesta Corte de Justiça, em
conformidade com o entendimento do STJ que, configurada a
possibilidade de haver descontos oriundos de empréstimos bancários
nos vencimentos ou proventos do mutuário, tais deduções respeitem o
limite de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos (valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002463-27.2019.8.26.0358 -Voto no
5
total bruto a receber, deduzidos os descontos obrigatórios)
automaticamente realizados quando da efetivação do pagamento.
Neste sentido:
“DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LIMITE DE 30%.
NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1. O decisum vergastado, ao estabelecer
o limite de desconto consignado em 70% (setenta por cento) do valor
bruto do vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ, no
sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público. 2. Os descontos de
empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30%
(trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do
princípio da razoabilidade. 3. Agravo Regimental não provido” (cf. STJ
AgRg no REsp: 1414115 RS Min. Herman Benjamim, j. 15-5-2014).
“Revisão de contrato bancário. Dívida relacionada a
empréstimo consignado. Descontos efetuados em conta corrente,
mantida junto à instituição financeira, destinada ao recebimento dos
salários do agravante. Insurgência em face da decisão que, concedendo
a tutela antecipada, limitou os descontos a 30% do vencimento bruto.
Decisão alterada para limitar os descontos na aludida fração,
entretanto, sobre os vencimentos líquidos do agravante. Inteligência do
artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. Recurso
parcialmente provido” (cf. A. I. no 20044791720148260000, rel. Des.
Sérgio Rui, j. 06-02-2014).
Ademais, ainda que o benefício previdenciário do
agravante seja depositado em conta corrente, tal verba não perde seu
caráter alimentar, incidindo a limitação legal, cuja interpretação é de
que se aplique o máximo de 30% dos vencimentos líquidos para o
pagamento das parcelas dos empréstimos.
Neste sentido decidiu este Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - Ação de obrigação de não fazer
Pretensão da autora no sentido de que sejam limitados os descontos que
recaem sobre seus vencimentos Ação julgada procedente Apelo do
requerido

Manutenção
do
"decisum"

LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS - Restrição a 30% dos vencimentos líquidos, como forma
de garantir a subsistência digna da autora - Aplicação da Lei Federal n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002463-27.2019.8.26.0358 -Voto no
6
10.820/2003 em vez do Decreto Estadual n. 61.470/2015 Precedentes
do STJ e desta Corte O patamar de 30% não se restringe aos
empréstimos consignados em folha de pagamento, mas se estende à
somatória de todos os mútuos, mesmo aqueles com descontos
incidentes sobre a conta corrente em que a contratante recebe seus
proventos, pois, do contrário, não estaria preservado o mínimo
existencial da devedora - Inaplicabilidade da Lei 13.172/2015,
porquanto não se trata de dívida oriunda de cartão de crédito

Sentença
mantida

Recurso
desprovido.”
(cf.
Apel.
no
1015834-21.2017.8.26.0005, Rela. Desa. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a
Câmara de Direito Privado, j. em 27-3-2018 sem grifo no original).
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão
contratual. Sentença de procedência, limitando os descontos referentes
a empréstimos ao percentual de 30% dos vencimentos líquidos da parte
autora. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Impertinente o
requerimento de reabertura da fase instrutória, já que a parte apelante
requereu o julgamento antecipado do feito. Legalidade da cominação de
multa diária já analisada em sede de Agravo de Instrumento. Ausência
de fato superveniente. Decisão acobertada pela autoridade da coisa
julgada. Recurso não conhecido, neste aspecto. Parcelas debitadas em
folha de pagamento e conta corrente para pagamento de empréstimo
que consomem mais de 30% dos rendimentos líquidos da parte autora.
Com vistas a garantir o mínimo existencial do devedor, o limite em
exame deve englobar tanto os empréstimos consignados, quanto as
demais operações de mútuo cujo pagamento se dá através de débito em
conta. Inteligência da Lei Federal no 8.112/90, da Lei Federal no
10.820/03, Decreto Estadual no 60.435/2014, Decreto Estadual no
61.470/15, Decreto Estadual no 61.750/15 e Lei 13.172/2015.
Precedentes. Percentual confirmado. Honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa que comportam redução para a quantia de
R$5.000,00, a fim de se evitar enriquecimento sem causa dos Patronos
da parte autora, em interpretação analógica do art. 85, § 8o, do CPC,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
bem como tendo em conta a pouca complexidade da causa. Honorários
recursais que não se aplicam, 'in casu', ante o acolhimento em parte do
recurso. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
parcialmente provido.” (cf. Apel. no 1005862-92.2017.8.26.0048, rel.
Des. Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. em 05-3-2018
sem grifo no original).
A decisão agravada fica reformada para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002463-27.2019.8.26.0358 -Voto no
7
percentual máximo dos descontos, seja em folha de pagamento ou
diretamente na conta em que o autor tem seu benefício previdenciário
depositado, se ajuste àquele consolidado pela jurisprudência: 30%
(trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos (o valor total bruto a
receber, deduzidos os descontos obrigatórios).”
Assim, por esses mesmos fundamentos (aqui
reproduzidos e adotados) subsiste a limitação deferida pela sentença
recorrida relativamente aos descontos dos valores das prestações do
mútuo realizados em folha de pagamento e em conta corrente (30%
sobre os vencimentos líquidos do autor).
Frise-se que a limitação legal não torna inexigível o
restante da dívida, podendo o Banco-réu cobrá-las como achar mais
conveniente aos seus interesses.
2.3. A limitação dos descontos das prestações dos
mútuos bancários não tem o condão de tornar inexistentes ou
inexigíveis as dívidas contraídas pelo autor, não configurando, portanto,
conduta ilícita do Banco-réu a ensejar dano moral indenizável.
Para se deferir a indenização são necessários um ato
ilícito, um dano e o nexo causal entre ambos (art. 927 do CC/2002). Sem
tais elementos não há o dever de indenizar.
“Somente danos diretos e efetivos, por efeito
imediato do ato culposo, encontram no Código Civil suporte de
ressarcimento” (cf. RT 612/44).
“A responsabilidade civil não pode existir sem a
relação de causalidade entre o dano e a ação que o provocou” (cf. Maria
Helena Diniz, Responsabilidade Civil, Saraiva, 19a ed., p. 108).
“A obrigação de indenizar não existe, em regra, só
porque o agente causador do dano procedeu objetivamente mal. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002463-27.2019.8.26.0358 -Voto no
8
essencial que ele tenha agido com culpa: por ação ou omissão
voluntária, por negligência ou imprudência como expressamente se
exige no art. 159 do Código Civil. Agir com culpa significa atuar o
agente, em termos de, pessoalmente, merecer a censura ou reprovação
do direito. E o agente só pode ser pessoalmente censurado, ou reprovado
na sua conduta, quando, em face das circunstâncias concretas da
situação, caiba afirmar que ele podia e devia ter agido de outro modo.”
(cf. Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, Saraiva, p. 344).
É claro que o Banco-réu não agiu corretamente
quando liberou os créditos ao autor sem a limitação do valor máximo
consignável, infringindo o dever anexo de cooperação, relacionado
diretamente com a boa-fé objetiva. Por outro lado, também o autor
contraiu empréstimos de dinheiro além de suas possibilidades, tendo
como única fonte de pagamento o valor de seu benefício previdenciário
depositado em conta bancária. Destarte, evidenciada a culpa concorrente
das partes, não há que se falar em dano moral indenizável.
Neste sentido é a jurisprudência:
“AGRAVO
LEGAL.
EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS. CONTA-SALÁRIO. LIMITE DE 30%. CARÁTER
ALIMENTAR. DEVER ANEXO DE COOPERAÇÃO. “DUTY TO
MITIGATE
THE
LOSS”.
CONCORRÊNCIA
DE
CULPA.
NEGATIVAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÍVIDA.
EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDUÇÃO DO VALOR DA
MULTA DIÁRIA. O negócio jurídico celebrado entre as partes é válido
e eficaz, sendo certo que a autora contraiu empréstimo bancário além de
suas possibilidades, tendo como única fonte de pagamento o valor de
seus vencimentos depositados no banco réu. Outrossim, a cobrança de
juros, encargos contratuais decorrentes de sua inadimplência são
revestidos de legalidade, notadamente, quando não há saldo suficiente
na conta-corrente para suprir o montante pactuado. Com efeito, poderia
a autora evitar tais custos e encargos, se honrasse com os débitos
contraídos e não celebrasse diversos contratos, com valores além de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002463-27.2019.8.26.0358 -Voto no
9
possibilidades. Assim, havendo débito não honrado, a negativação não
se revela indevida, “ut” a Súmula no 90, do TJRJ. Não obstante, a
Súmula no 144 do TJERJ dispõe: “Nas ações que versem sobre
cancelamento de protesto, de indevida inscrição em cadastro restritivo
de credito e de outras situações similares de cumprimento de obrigações
de fazer fungíveis, a antecipação da tutela especifica e a sentença serão
efetivadas através de simples expedição de oficio ao órgão responsável
pelo arquivo dos dados.”. Desta forma, descabida a condenação da ré na
obrigação de excluir o nome da autora do rol de inadimplente, sob pena
de multa diária. Outrossim, não há dano moral a compensar por razões
óbvias. A autora deu causa ao evento danoso, restando clara a existência
de fato exclusivo da vítima a excluir a ilicitude. O inadimplemento
contratual embora proporcione aborrecimentos e transtornos, por si, só,
não constitui causa de pedir de danos morais, porquanto, em princípio, a
conduta não apresenta potencialidade ofensiva à esfera jurídica interna
da pessoa, estando inserida no dia a dia do convívio social. Por outro
vértice, as instituições financeiras colaboram com o endividamento
exacerbado dos consumidores, liberando créditos sem limitar o valor
máximo consignável, infringindo o dever anexo de cooperação,
relacionado diretamente com a boa-fé objetiva. Nesse contexto, é
pertinente “in specie” a construção inovadora “duty to mitigate the loss”,
ou mitigação do prejuízo pelo próprio credor que encontra amparo no
Enunciado no 169 na III Jornada de Direito Civil: “princípio da boa-fé
objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo”.
Diante de todo o exposto, há que se estabelecer um percentual de
desconto, porquanto a conta corrente em questão destina-se ao
recebimento dos rendimentos do apelante, possuindo nítido caráter
alimentar, tese que vem sendo acolhida pela jurisprudência. Demais,
impossível o confisco de totalidade do salário para pagamento de dívida
contraída, sob pena de se agravar ainda mais a situação financeira e
familiar da apelante. Nesse diapasão, os descontos devem restringir-se a
30% do valor depositado na conta corrente da autora, sob pena de multa
diária no valor R$ 500,00, uma vez que melhor se adequa ao principio
da razoabilidade, sem prejuízo de futura aplicação do art. 461, § 6o do
CPC, caso necessário. Por fim, considerando que ambos os litigantes
foram em parte vencedores e vencidos, correta a aplicação da
sucumbência recíproca com fulcro no art. 21 do CPC. NEGAR
SEGUIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO “UT” ART. 557 “CAPUT”
DO CPC E DAR PROVIMENTO PARCIAL PARA O SEGUNDO
RECURSO “UT” ART. 557, § 1o-A, CPC. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO LEGAL” (cf. Ap. no 0009079-61.2008.8.19.0052, TJRJ, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002463-27.2019.8.26.0358 -Voto no
10
Des. Roberto de Abreu e Silva, j. 14-9-2010).
O pedido de indenização por dano moral fundado no
descumprimento pelo Banco-réu da tutela de urgência que suspendeu os
descontos acima do patamar de 30% dos vencimentos líquidos do autor
é matéria nova, da qual não se pode conhecer.
“Não pode o apelante impugnar senão aquilo que foi
decidido na sentença; nem cabe ao órgão ad quem inovar a causa, com
inovação de outra causa petendi” (cf. RTJ 126-813).
2.4. A verba honorária não comporta a pretendida
redução, pois remunera o profissional condignamente, de acordo com o
grau de zelo demonstrado, a natureza, qualidade da atividade
apresentada e o tempo consumido para a realização das tarefas próprias
do mister.
2.5. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios definidos pela
sentença recorrida são majorados de R$ 800,00 para R$ 1.500,00.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso
do Banco-réu e nega acolhimento à parte conhecida do recurso do autor.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator